Tribunal: TJMT
Processo: 1044473-45.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044473-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO APARECIDO FRANCELINO GONCALVES - CPF: 034.293.281-01 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAÕ CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). ILICITUDE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito e responsabilidade civil por danos morais em face de instituição financeira, em razão da manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção de débito prescrito no SCR/SISBACEN é ilícita, ensejando sua exclusão; e (
ii
) determinar se a referida anotação gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O artigo 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor veda o fornecimento de informações sobre dívidas prescritas em cadastros de proteção ao crédito que possam dificultar o acesso a novos créditos, razão pela qual a manutenção do débito prescrito no SCR/SISBACEN é ilícita.

2.
O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora tenha natureza distinta dos cadastros tradicionais de inadimplentes, exerce influência na concessão de crédito, de modo que a inscrição de dívida prescrita extrapola os limites do exercício regular de direito pela instituição financeira.

3.
A indenização por danos morais não se presume quando há outras restrições legítimas em nome do consumidor que também impedem a concessão de crédito, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A exclusão da anotação indevida não gera automaticamente o dever de indenizar, sendo necessária a comprovação de prejuízo específico decorrente exclusivamente da inscrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
de apelação
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
A manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) é ilícita, nos termos do artigo 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, e enseja sua exclusão.

2.
A mera existência de anotação indevida no SCR/SISBACEN não configura, por si só, dano moral indenizável, qua
ndo há outras restrições legítimas preexistentes que também impedem a obtenção de crédito.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
43, § 5º; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.365.284/SC, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
18.09.2014; STJ, Súmula 385; TJ/MT, Apelação 1043354-49.2023.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,
DJe
25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por

RONALDO APARECIDO FRANCELINO GONÇALVES
, contra
a
sentença
(
ID 244020676
),
proferida
n
a
a
ção
de
claratória de inexistência de débito com tutela de urgência e responsabilidade civil por danos
morais
ajuizada

por

el
e

contra
BANCO BRADESCO S/A
, que
julgou

improcedentes
os
pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que houve a manutenção indevida de um débito em seu nome, inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), referente a uma dívida supostamente prescrita em setembro de 2023, cuja origem remonta a setembro de 2018, o que o impediu de contratar novos serviços de crédito.

Assegura que não se pode permitir que a restrição de seu nome
permaneça

ad
eternum
no SCR/SISBACEN por uma dívida prescrita, contrariando a Súmula n. 323 do Superior Tribunal de Justiça, o que lhe tem causado sérios prejuízos financeiros.

Afirma ainda que a manutenção de seu nome no registro do SCR/SISBACEN, após a prescrição da dívida, configura má prestação dos serviços por parte da instituição financeira, caracterizando ato ilícito. Por essa razão, sustenta que o dano moral é
in
re

ipsa
.

Diante dessas considerações, requer o provimento do
recurso

para
que a sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar inexigível o débito prescrito, bem como condenar o apelado
ao pagamento de indenização por danos morais no montante equivalente a 20 (vinte)
salários mínimos
, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Em suas contrarrazões (ID 244020690), o banco apelado alegou, preliminarmente, violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O recurso
é
tempestivo
e isento de preparo (ID 245047159).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o apelado que o recurso interposto pelo
apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
RONALDO APARECIDO FRANCELINO GONÇALVES
em face da sentença que julgou improcedente
a
ação declaratória de inexistência de débito com tutela de urgência e responsabilidade civil por danos morais

contra o
BANCO BRADESCO S/A
,

ora apelado, em razão da manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mesmo após a prescrição da dívida.

Em síntese, o apelante sustenta que, ao tentar adquirir um cartão de crédito e realizar uma compra parcelada em uma loja popular que aceita crediário, teve seu crédito negado devido à existência de uma dívida prescrita registrada no
SCR/SISBACEN, no valor de
R$ 1.131,58 (mil cento e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), vencida
em setembro de 2018.

Alega que essa anotação foi indevidamente mantida, caracterizando ato ilícito por parte da instituição financeira, uma vez que a inclusão de dívida prescrita em cadastro restritivo afronta o artigo 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, pleiteia a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, no montante equivalente a vinte (20)
salários mínimos
.

A sentença
ora analisada
julgou
improcedentes os pedidos iniciais
,
sob o seguinte fundamento (ID 244020676)
:

“(...)
Segundo consta dos autos, o autor, ao realizar compras no comercio local, tomou ciência da existência de anotação de restrição no SCR do Banco Central, por determinação do réu, no valor R$1.131,58,prejuízo/vencido em 09/2018. Aduz que a anotação é indevida porque vencida há mais de
5
(cinco) anos. Sustenta que a anotação está prejudicando a obtenção de crédito junto às instituições financeiras.

Citado para responder à ação, o réu afirmou que o cadastro SCR não possui caráter de restrição, em que pese
a
inserção do nome do autor nos órgãos restritivos SPC/Serasa em virtude do não pagamento do cartão de crédito.

Para comprovar suas alegações, o autor apresentou Extrato de Consulta ao Sistema de Informação de Crédito – SCR, onde constam diversas anotações de diferentes instituições financeiras dos últimos cinco anos. Entre as anotações, está a ora questionada, lançada pelo réu no valor de R$1.131,58(Id. 134985261).

Sobre o assunto, o STJ tem sedimentado entendimento no sentido de que o Sistema de Informação do Banco Central – SISBACEN
, tem
natureza de cadastro restritivo de crédito, na medida em que suas informações são utilizadas para dirimir sobre a concessão de crédito por instituições financeiras que visam diminuir o risco.

Contudo, analisando especificamente o caso em questão, além de o autor não demonstrar que a anotação está equivocada, é certo que não há comprovação de que a referida anotação está impedindo-o de obter crédito no mercado, ainda mais porque existem inúmeras outras anotações semelhantes.

De todo caso, não há comprovação de que a referida anotação está impedindo o autor de obter crédito no mercado, quando existem inúmeras anotações eminentemente restritivas comprovadas pelo réu (Ids.152449030
e 152449031
).

Para a configuração do dever de reparação civil é preciso comprovar a prática de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos (artigos 186 c/c 927, Código Civil), ônus do qual o autor não se
desincumbiu, de maneira que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Sobre o assunto, colaciono as ementas:

(...)
(TJ-RJ - APL: 00011383520218190010 202200185989, Relator:
Des(
a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 02/03/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2023)

(...)
(TJ-MG - AC:
10145084705725001 Juiz
de Fora, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 27/03/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2012)

No que concerne ao pedido de declaração de inexigibilidade do débito, o autor não comprovou que a dívida é indevida ou sua cobrança equivocada. Aliás, o autor não alega que a dívida é ilegal, apenas se insurgindo quanto à anotação em virtude da prescrição.

Vale ressaltar que recentemente a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que a ocorrência de eventual prescrição não implica na obrigatoriedade de remoção do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome (
REsp
2.103.726).

Registro que a inversão do ônus da prova com a finalidade de facilitar a comprovação dos direitos do consumidor (artigo 6º, inciso VIII, CDC) não isenta a autora de comprovar os fatos que fundamentam seus pedidos (artigo 373, inciso I, do CPC).

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
improcedentes os pedidos
formulados por
RONALDO APARECIDO FRANCELINOGONÇALVES
contra o
BANCO BRADESCO S/A
.
(
...)”

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar
a
questão de exclusão do nome da apelante do Sistema de Informações de Crédito (SCR) mantido pelo Banco Central, em relação a uma dívida prescrita, bem como o cabimento de indenização por danos morais
relativos
.

Consta nos autos
que a dívida re
gistrada pelo apelado em nome do
apelante no
SCR
/SISBACEN,
como "
em atraso
/vencido"
é datada de
setembro
de 2018, e cujo valor
é de R$
1.131,58

(mil cento e trinta e
um reais
e cinquenta e oito centavos)
.

Sobre a questão, o
Código de Defesa do Consumidor, em seu art
igo
43, § 5º, dispõe que
é vedado o fornecimento de informações sobre dívidas prescritas em cadastros de proteção ao crédito que possam dificultar o acesso a novos créditos
.

Nessa intelecção,
o Superior Tribunal de Justiça
e os Tribunais
t
ê
m consolidado o entendimento de que a manutenção de dívidas prescritas nesses cadastros é ilícita, pois ultrapassa os limites do exercício regular de direitos por parte das instituições financeiras, o que justifica a exclusão da anotação.

“[...]
O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -,
seja
mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e
o Serasa
.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal
qual os
demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
.
[
...]”

(STJ, Quarta Turma,
REsp
1.365.284/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
Dje
18.09.2014).

Contudo, no caso concreto, verifico que, embora haja fundamento para a exclusão do registro em relação à dívida prescrita, a pretensão indenizatória por danos morais deve ser analisada à luz da situação específica da apelante, que possui outros registros de inadimplência junto a diferentes instituições financeiras
, notadamente do período prescrito e outros
.

Estes registros adicionais, presentes em seu histórico, tornam evid
ente que a manutenção do nome do
apelante no SCR não foi
à
causa exclusiva da dificuldade
na obtenção de novos créditos.

No ponto, a

Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Assim,
em situações
em que
coexistem outras anotações restritivas legítimas, a compensação por danos morais não se presume, pois a negativa de crédito e o eventual abalo moral não decorrem exclusivamente do registro questionado.

Nesse
contexto
:

“
(...)
PROCESSO CIVIL.
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O Tribunal reconheceu a prescrição da dívida, uma vez que o prazo legal para cobrança havia sido ultrapassado. No entanto, diante da existência de inscrição prévia no cadastro de proteção ao crédito, não foi configurado o dano moral, em aplicação à Súmula 385 do STJ.

(...)
5
. Tese de julgamento: ‘
1
. A dívida objeto da ação está prescrita. 2.
A existência de inscrição prévia no cadastro de proteção ao crédito impede a configuração do dano moral, nos termos da Súmula 385/
STJ.
’

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
206, § 5º, I; CPC, art. 373, II; Súmula 385/STJ
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 1043354-49.2023.8.11.0041, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
Dje
25/10/2024).

Dessa maneira
,
a exclusão da anotação indevida não gera automaticamente o direito à reparação, especialmente quando
o autor
apresenta múltiplas restrições que inviabilizam a concessão de crédito por terceiros.

Por todo o exposto, conheço e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RONALDO APARECIDO FRANCELINO GONÇALVES
, tão somente para determinar a exclusão da dívida em nome da apelante do cadastro SCR/SISBACEN, relativa ao
B
anco
B
radesco
S/A
, no valor de

R$
1.131,58 (mil cento e trinta e
um reais
e cinquenta e oito centavos)
de
setembro
de 2018.

Por consequência,
de acordo com
o princípio da causalidade, inverto os honorários de sucumbência em desfavor do banco apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025